Tribunal: STF
Processo: AP 1478
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MÉRCIA CRUZ MESQUITA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 124).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 144).
Em 22/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a MÉRCIA CRUZ MESQUITA (eDoc. 146). 
Em 14/10/2025, o Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB apresentou pedido da apenada requerendo, em síntese: (a) reconhecimento da detração penal, com o abatimento do tempo de prisão provisória e de monitoração eletrônica (09/01/2023 a 24/04/2025), declarando-se o cumprimento integral da pena de 12 meses e a consequente extinção da punibilidade”; (b)  “subsidiariamente, o abatimento do período já cumprido”; (c) “parcelamento da multa de R$ 14.613,20 em 24 parcelas mensais, a iniciar em outubro/2025”; e (d) “adequação da pena restritiva de direitos, com redução da carga horária da prestação de serviços ou substituição por atividade compatível com sua saúde”(eDoc. 170).

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 8/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 59 (cinquenta e nove) dias.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.
Na hipótese, a Defesa alegou que a sentenciada não dispõe de condições para a quitação imediata do valor e, assim, requereu o seu parcelamento, apresentando, ainda, documentos comprobatórios  para comprovar a hipossuficiência financeira.
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando, declaração de hipossuficiência, extratos bancários, nota fiscal da compra de medicamentos (eDoc. 170), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):

“A apenada pretende também realizar o parcelamento do valor da multa que lhe foi imposta, que afirma ser R$ 14.613,20, sob a alegação de hipossuficiência.
O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento da multa em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) possibilita ao juiz, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixar o número de prestações.
Na espécie, a defesa da apenada apresentou: a) sua declaração de hipossuficiência (...). Apresentou também, nota fiscal de compra de medicamentos e extrato bancário, pelo qual se observa que o valor do pagamento do seu benefício é de R$4.176,35 (setembro de 2025), mas que, após saques realizados na sua conta poupança, não restou saldo suficiente para o pagamento integral da pena de multa. Apresentou cópia de receituário emitido por médico cirurgião endovascular, para fins de controle da pressão arterial, datado de 12.6.2025, e de receituários de controle especial, emitidos por médico reumatologista, para uso de antidepressivos, datados de 27.8.2025. O contexto justifica a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa. Além disso, não há elementos nos autos que afastem tal conclusão.
(...).
O Procurador-Geral da República manifesta-se:
(...).
c) seja deferido o parcelamento da multa, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas.”

Quanto ao pedido de readequação da pena restritiva de direitos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):

“A apenada pretende ainda, a adequação das penas restritivas de direitos, entre elas a prestação de serviços à comunidade e a participação em curso de doze horas, distribuídas em quatro módulos de três horas cada. Requer a redução da carga horária da prestação de serviços ou a substituição por atividade compatível com a sua saúde, inclusive de modo remoto ou educativo.
No ponto, observa-se que a avaliação da junta médica oficial realizada para verificar a compatibilidade das medidas cautelares impostas com condição de saúde de Mércia Cruz Mesquita (relatório médico de 19.11.202419), indica que ela faz tratamento para fibromialgia, além de possuir diagnóstico de aneurisma em aorta ascendente (artéria cardíaca) e valvopatia (doença da válvula cardíaca), condições que podem representar risco à vida. Contudo, no relatório médico observou-se a ausência de contraindicação para o uso da tornozeleira eletrônica durante o tratamento ambulatorial de tais enfermidades. Recomendou-se, naquele contexto, a remoção da tornozeleira eletrônica apenas em caso de eventual cirurgia cardiovascular, durante a realização do procedimento. 
Vê-se assim, que Mércia Cruz Mesquita tem restrições por sua condição de saúde. Contudo, não há demonstração de seu impedimento para cumprir a pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) que lhe foi imposta. Não existe, sequer, informação sobre o tipo e local da pena substitutiva imposta. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se:
(...).
b) seja oficiado ao Juízo da Vara de Penas Alternativas de João Pessoa/PB, para apresentar a guia de execução penal de Mércia Cruz Mesquita e indique qual o tipo e local de prestação da pena substitutiva (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de duzentas e vinte e cinco horas, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30 horas). Assim, será possível avaliar a alegação de incompatibilidade da pena com o estado de saúde da apenada;” 


Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 59 (cinquenta e nove) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
    D) DEFIRO o requerimento da Defesa de  MÉRCIA CRUZ MESQUITA  e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenada na presente Ação Penal em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
A impontualidade no pagamento das prestações ou a 	melhora da situação econômica financeira da 	apenada implicará a revogação do benefício ora 	concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, 	da Lei nº 7.210/1984.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes, inclusive para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de execução penal de MÉRCIA CRUZ MESQUITA e indique qual o tipo e local de prestação da pena substitutiva, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 21 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente